Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729012-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON VIEIRA SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49143262), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDERSON VIEIRA SIMÕES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Processo no 0707947-38.2023.8.07.0018), indeferindo a tutela de urgência, consubstanciada na determinação para que o DISTRITO FEDERAL adote providências no sentido de fornecer cirurgia de fechamento percutâneo via endovascular de Forame Oval Patente, ante a necessidade do procedimento, conforme relatórios emitidos por seu médico assistente. Entendeu o d. Magistrado que, a despeito de constar na inicial que o pedido está em lista de espera do Sistema de Regulação da SES, o procedimento requerido não é padronizado no SUS e há necessidade de prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT na Portaria GPR 1170, de 04/06/2018. Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, postula a reforma do julgado. Para tanto, alega que o laudo médico constante nos autos expõe, de forma clara, que possui lesão isquêmica e necessita com urgência do procedimento cirúrgico, pois a não realização de forma célere, ou seja, em demora superior a 30 (trinta), poderá haver novo AVC com sequelas motoras/psíquicas graves e irreversíveis. Assim, estão comprovadas a necessidade, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, bem como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Requer a tutela de urgência recursal, para que o DF lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a cirurgia de fechamento percutâneo via endovascular de forame oval patente, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com reforma da r. decisão hostilizada e a confirmação da liminar. Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Analisando o caso dos autos, merece acolhida a pretensão recursal. A documentação médica de ID 16496429, laudo expedido pela Dr. Rodolfo Ernani Kamao, CRM/DF 15304, do SUS, comprova que o autor/recorrente necessita realizar o procedimento cirúrgico com urgência, para evitar o risco de novo AVC isquêmico e sequela neurológica importante, com risco de vida caso não seja realizado o fechamento. A propósito, eis o teor : A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para a realização da cirurgia compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim, paciente está em risco de novo AVC, que pode ocorrer a qualquer momento, dependendo da extensão e localização da lesão cerebral, é possível haver sequelas motoras/psíquicas graves e irreversíveis. O profissional de saúde esclarece, também, que o tratamento cirúrgico convencional adotado pelo SUS é mais arriscado e o tempo de recuperação mais longo. Dessa forma, tem-se por comprovada a necessidade da realização do procedimento cirúrgico com preferência no âmbito do SUS. Cumpre anotar, a propósito, que, nos termos da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, art. 1o, foi instituído o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. No presente caso, contudo, a demora superior a 30 (trinta) dias poderá ocasionar a morte do autor/recorrente. Este egrégio Tribunal de Justiça admite, de maneira excepcional, a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação do direito constitucional à saúde, conforme precedente a seguir elencado: REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE HIPOSPÁDIA. CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a urgência e a necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), em seu art. 204, II, a, impõe ao ente distrital o dever de garantir à população acesso universal, igualitário e gratuito a ações e serviços públicos de saúde para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 3. O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), em garantia ao direito social-fundamental à saúde, tem o dever constitucional de implementar medidas de proteção e cuidados para sua recuperação, aí incluídos tratamentos necessários à sobrevivência e melhoria de qualidade de vida das pessoas. O efetivo respeito aos serviços de saúde que são de relevância pública porque garantidores de direitos assegurados na Constituição, exige, sob pena de vir a se configurar omissão estatal, a implementação da assistência necessária a concretizar ações que tenham por finalidade a proteção ao direito coletivo à saúde. 4. Argumentos relativos a violação ao princípio da isonomia não se prestam a retirar ao Poder Judiciário a condição de dar efetividade ao direito à saúde, especialmente quando o Poder Público, de forma reiterada, deixa de atender ao dever constitucional e legal de concretizar de modo eficiente ações de saúde, incorrendo ainda em grave falha ao retardar a promoção de medidas preventivas e de recuperação, as quais, se fundadas em políticas públicas idôneas e eficientes, atingiriam a finalidade de viabilizar e dar concreção ao direito à saúde. 5. Irretocável a sentença que condenou o réu a custear ou realizar o procedimento cirúrgico indicado ao paciente por médicos da rede pública em caráter de urgência. 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1275810, 7091983320198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, presentes os requisitos motivadores da concessão do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC[1], consubstanciados pela presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pelo recorrente. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar que o Distrito Federal adote as providências necessárias – no prazo máximo de 10 (dez) dias - para o fornecimento da cirurgia de fechamento percutâneo via endovascular de Forame Oval Patente em ANDERSON VIEIRA SIMÕES, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da ciência desta decisão. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.